Tribunal: STJ
Processo: 0039418-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 980293 - SP (2025/0039418-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ANDRE RICARDO DE LIMA DEVIDE
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANA PAULA VERISSIMO GONSALVES (PRESO)
CORRÉU
: LETICIA SALES THOBIAS
CORRÉU
: NICOLAS SAMUEL VERISSIMO GONSALVES
CORRÉU
: RENATO FRANCISCO RODRIGUES
CORRÉU
: RODRIGO VERISSIMO CAMARGO
CORRÉU
: WILLIAN DAS NEVES FRANCISCO
CORRÉU
: ADILSON TAVARES DE LYRA CAVALCANTE
CORRÉU
: ALEXANDRE DE LYRA CAVALCANTE
CORRÉU
: CAMILA DANIELA COSTA QUEVEDO
CORRÉU
: CAROLINE VITORIA DA SILVA
CORRÉU
: CLAUDIO APARECIDO CALIXTO
CORRÉU
: CRISTIANO APARECIDO TEIXEIRA
CORRÉU
: CRISTIANO DOS SANTOS RIBEIRO
CORRÉU
: EDIVALDO MESSIAS SANTOS DE JESUS
CORRÉU
: EDVALDO MESSIAS SANTOS DE JESUS
CORRÉU
: ERICK DOS SANTOS RIBEIRO
CORRÉU
: FABIANO DE OLIVEIRA VASCONCELOS
CORRÉU
: FABIO GLICERIO RODRIGUES
CORRÉU
: FRANCISCO WELLINGTON DE ARAUJO
CORRÉU
: HUDSON HENRIQUE DA SILVA
CORRÉU
: JONAS MARQUES DA SILVA
CORRÉU
: JOSE DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE VANDERLEI SILVA DA CRUZ
CORRÉU
: LUCAS SANTANA VIANA
CORRÉU
: RICARDO ROBERTO NUNES MARTINS
CORRÉU
: WILLIAN FERREIRA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. PARTICIPAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS, COM ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE.
Documento eletrônico VDA48293629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 6a20be13-1b78-4e7f-8970-f798b5b3d0d1

SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO
.
PER RELATIONEM
VALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. SUPOSTA INTEGRANTE
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EXTREMAMENTE ARTICULADA.
ACESSO A ARMAS E MUNIÇÕES. MOVIMENTAÇÃO DE ALTA QUANTIA
EM DINHEIRO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. REGIME
SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E IMPOSIÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA.
COMPATIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
1. A fundamentação
é válida, desde que a matéria tenha
per relationem
sido abordada pelo órgão julgador com menção a argumentos próprios,
como no presente caso, sendo os fundamentos do decreto prisional
considerados idôneos, uma vez que se destacou a gravidade concreta do
delito e a periculosidade da condenada, evidenciando sua atuação em
organização criminosa bem estruturada.
2. A jurisprudência desta Casa reconhece que a atuação constante de
organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a decretação da
prisão preventiva, visando à interrupção de seu ciclo delitivo.
3. Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e
a imposição da prisão preventiva, desde que a sentenciada seja mantida
em local compatível com o regime fixado na sentença.
Ordem denegada.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 6a20be13-1b78-4e7f-8970-f798b5b3d0d1

HABEAS CORPUS No 980293 - SP (2025/0039418-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ANDRE RICARDO DE LIMA DEVIDE
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANA PAULA VERISSIMO GONSALVES (PRESO)
CORRÉU
: LETICIA SALES THOBIAS
CORRÉU
: NICOLAS SAMUEL VERISSIMO GONSALVES
CORRÉU
: RENATO FRANCISCO RODRIGUES
CORRÉU
: RODRIGO VERISSIMO CAMARGO
CORRÉU
: WILLIAN DAS NEVES FRANCISCO
CORRÉU
: ADILSON TAVARES DE LYRA CAVALCANTE
CORRÉU
: ALEXANDRE DE LYRA CAVALCANTE
CORRÉU
: CAMILA DANIELA COSTA QUEVEDO
CORRÉU
: CAROLINE VITORIA DA SILVA
CORRÉU
: CLAUDIO APARECIDO CALIXTO
CORRÉU
: CRISTIANO APARECIDO TEIXEIRA
CORRÉU
: CRISTIANO DOS SANTOS RIBEIRO
CORRÉU
: EDIVALDO MESSIAS SANTOS DE JESUS
CORRÉU
: EDVALDO MESSIAS SANTOS DE JESUS
CORRÉU
: ERICK DOS SANTOS RIBEIRO
CORRÉU
: FABIANO DE OLIVEIRA VASCONCELOS
CORRÉU
: FABIO GLICERIO RODRIGUES
CORRÉU
: FRANCISCO WELLINGTON DE ARAUJO
CORRÉU
: HUDSON HENRIQUE DA SILVA
CORRÉU
: JONAS MARQUES DA SILVA
CORRÉU
: JOSE DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE VANDERLEI SILVA DA CRUZ
CORRÉU
: LUCAS SANTANA VIANA
CORRÉU
: RICARDO ROBERTO NUNES MARTINS
CORRÉU
: WILLIAN FERREIRA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. PARTICIPAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS, COM ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE.
Documento eletrônico VDA47274792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 02:37:02
Código de Controle do Documento: 2df9e23a-c80c-4910-9a88-79c2b0b36482

SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO
.
PER RELATIONEM
VALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. SUPOSTA INTEGRANTE
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EXTREMAMENTE ARTICULADA.
ACESSO A ARMAS E MUNIÇÕES. MOVIMENTAÇÃO DE ALTA QUANTIA
EM DINHEIRO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. REGIME
SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E IMPOSIÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA.
COMPATIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
1. A fundamentação
é válida, desde que a matéria tenha
per relationem
sido abordada pelo órgão julgador com menção a argumentos próprios,
como no presente caso, sendo os fundamentos do decreto prisional
considerados idôneos, uma vez que se destacou a gravidade concreta do
delito e a periculosidade da condenada, evidenciando sua atuação em
organização criminosa bem estruturada.
2. A jurisprudência desta Casa reconhece que a atuação constante de
organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a decretação da
prisão preventiva, visando à interrupção de seu ciclo delitivo.
3. Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e
a imposição da prisão preventiva, desde que a sentenciada seja mantida
em local compatível com o regime fixado na sentença.
Ordem denegada.
4.
RELATÓRIO
O presente
, impetrado em favor de ANA PAULA VERISSIMO
habeas corpus
GONSALVES – condenada pela prática dos crimes de participação em organização
criminosa e associação para o tráfico de drogas, ambos os crimes com envolvimento
de criança ou adolescente – contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO (HC n. 2003714-60.2025.8.26.0000), não comporta acolhimento.
Busca a defesa a revogação da prisão cautelar imposta à sentenciada em
decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP (Processo
n. 1503837-60.2022.8.26.0602), ao argumento de constrangimento ilegal, uma vez que
estamos diante de ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão
preventiva, bem como a manifesta incompatibilidade do regime semiaberto com a
(fl. 3).
prisão preventiva
Argumenta que a motivação apresentada em sentença seria aplicável a todo
e qualquer caso em que se busca negar o direito de recorrer em liberdade,
independentemente das circunstâncias relacionadas ao caso em concreto, deixando
claro que se trata de fundamentação inidônea, genérica, portanto, contrária ao art. 315,
§ 2o, III, do Código de Processo Penal (fl. 4).
Liminar indeferida às fls. 3.575/3.577.
Documento eletrônico VDA47274792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 02:37:02
Código de Controle do Documento: 2df9e23a-c80c-4910-9a88-79c2b0b36482

Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da ordem às fls. 3.583
/3.586.
É o relatório.
VOTO
Em primeiro lugar, é válida a utilização da técnica da fundamentação per
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior (ou de
relationem
parecer ministerial) como razões de decidir, desde que a matéria haja sido abordada
pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie (AgRg no
HC n. 952.426/PA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
).
2/12/2024
Ademais, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, uma vez que os
fundamentos elencados no decreto prisional são devidamente idôneos. Confiram-se os
principais trechos da referida decisão (fl. 1.575 - grifo nosso):
– O receio de perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente à ordem
:
– foram
pública Gravidade concreta do delito e a periculosidade da condenada
identificados grupos criminosos distintos, integrados à organização criminosa
autodenominada primeiro comando da capital PCC. Como bem pontuaram os
doutos Promotores de Justiça, tal facção, se regulamenta por estatuto próprio, tem
status de organização mafiosa, detém domínio sobre o ciclo da lavagem de
dinheiro, explora atividades ilícitas de diversas naturezas, sobretudo, o tráfico de
drogas. Os membros da cúpula se intitulam sintonia final, abaixo dos quais estão
as subdivisões nominadas, sintonia geral do Estado, sintonia geral dos Estados e
Países e sintonia geral do sistema, que por sua vez, comandam outras diferentes
subdivisões, com atribuições próprias para manter o controle das atividades, dos
membros e do território de atuação. [...] Ao final de cada período de trabalho, foram
apresentados relatórios de investigação que destacaram o envolvimento e a
contumácia dos agentes nas práticas criminosas, individualizando-os e
Há diálogos
evidenciando a ocorrência dos delitos pelos quais eram responsáveis.
captados nas interceptações realizadas, onde os interlocutores tratam do
narcotráfico, assim como, provas obtidas por meio de outras quebras decretadas,
haja vista, registros fotográficos de armas de grosso calibre e farta munição, da
abundante quantidade e variedade de substâncias ilícitas, de incalculável volume
de dinheiro movimentado pela organização que os denunciados integram, das
planilhas de controle do movimento financeiro tudo a demonstrar a dedicação dos
envolvidos nas práticas criminosas que lhes foram imputadas.
Nesse contexto, observa-se que a manutenção da constrição cautelar está
baseada em elementos vinculados à realidade, pois o Juízo de primeiro grau fez
referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a gravidade em
concreto do delito, evidenciando que a paciente, supostamente, atua no comércio de
entorpecentes e integraria organização criminosa estruturada para a prática de crimes.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal reconhece que a atuação de organizações criminosas constitui
Documento eletrônico VDA47274792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 02:37:02
Código de Controle do Documento: 2df9e23a-c80c-4910-9a88-79c2b0b36482

fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando a interrupção de
AgRg no RHC n. 213.534/SP, Ministro Carlos Cini Marchionatti
seu ciclo delitivo – (
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
).
28/4/2025
Assim, tratando-se de organização criminosa que possui constante atuação,
para que se interrompa ou diminua o seu desempenho, faz-se necessária a
manutenção da prisão preventiva.
Por fim, conforme se verifica dos autos, o Tribunal local assentou que
inexiste desproporcionalidade entre o regime fixado na sentença e a aplicação da
prisão preventiva, isso porque as finalidades e os pressupostos da prisão cautelar,
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se confundem com as
finalidades da prisão decorrente de sentença condenatória definitiva, para cujo
(fls. 13/14)
cumprimento fixou-se o regime inicial semiaberto
, e que constou da r.
sentença expressa determinação de recomendação, através de ofício, para remoção
(fl. 15 - grifo nosso).
(fl. 3.188) –
imediata da sentenciada ao regime semiaberto
Tal entendimento do Tribunal local está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não há incompatibilidade entre
a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso
preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o
acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença (AgRg no
RHC n. 190.330/PA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
– (AgRg no REsp n. 2.185.896/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
)
7/3/2024
em
, DJEN de
).
5/3/2025
11/3/2025
Em face do exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47274792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 02:37:02
Código de Controle do Documento: 2df9e23a-c80c-4910-9a88-79c2b0b36482

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 980.293 / SP
Número Registro: 2025/0039418-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005599620208260602 00136846320228260602 00136915520228260602 00136932520228260602
00137062420228260602
136846320228260602
136915520228260602
136932520228260602
137062420228260602 15038376020228260602 20037146020258260000 5599620208260602
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE RICARDO DE LIMA DEVIDE
ADVOGADOS : ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANA PAULA VERISSIMO GONSALVES (PRESO)
CORRÉU
: LETICIA SALES THOBIAS
CORRÉU
: NICOLAS SAMUEL VERISSIMO GONSALVES
CORRÉU
: RENATO FRANCISCO RODRIGUES
CORRÉU
: RODRIGO VERISSIMO CAMARGO
CORRÉU
: WILLIAN DAS NEVES FRANCISCO
CORRÉU
: ADILSON TAVARES DE LYRA CAVALCANTE
CORRÉU
: ALEXANDRE DE LYRA CAVALCANTE
CORRÉU
: CAMILA DANIELA COSTA QUEVEDO
CORRÉU
: CAROLINE VITORIA DA SILVA
Documento eletrônico VDA48142777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: 341aa0f6-d8d1-4094-95b7-065f34f2298b

CORRÉU
: CLAUDIO APARECIDO CALIXTO
CORRÉU
: CRISTIANO APARECIDO TEIXEIRA
CORRÉU
: CRISTIANO DOS SANTOS RIBEIRO
CORRÉU
: EDIVALDO MESSIAS SANTOS DE JESUS
CORRÉU
: EDVALDO MESSIAS SANTOS DE JESUS
CORRÉU
: ERICK DOS SANTOS RIBEIRO
CORRÉU
: FABIANO DE OLIVEIRA VASCONCELOS
CORRÉU
: FABIO GLICERIO RODRIGUES
CORRÉU
: FRANCISCO WELLINGTON DE ARAUJO
CORRÉU
: HUDSON HENRIQUE DA SILVA
CORRÉU
: JONAS MARQUES DA SILVA
CORRÉU
: JOSE DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE VANDERLEI SILVA DA CRUZ
CORRÉU
: LUCAS SANTANA VIANA
CORRÉU
: RICARDO ROBERTO NUNES MARTINS
CORRÉU
: WILLIAN FERREIRA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: 341aa0f6-d8d1-4094-95b7-065f34f2298b